Tribunal: TJMT
Processo: 1010071-27.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010071-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MAGNO NEVES BARBOSA - CPF: 008.949.427-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E HUMANO SUSTENTAVEL - CNPJ: 08.589.155/0001-17 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), MISSOES AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 26.636.154/0001-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPULSIONAMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO.
REMESSA AO CEJUSC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno cível interposto por Instituto de Desenvolvimento Socioambiental e Humano contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra impulsionamento que determinou a remessa do feito ao CEJUSC Ambiental.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se o pronunciamento que posterga a análise da tutela de urgência para a realização de audiência de conciliação possui conteúdo decisório que permita a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC; (
ii
) se é aplicável, ao caso, a tese de taxatividade mitigada prevista no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo STJ.

III. Razões de decidir

3.
A tese de taxatividade mitigada do REsp 1.696.396/MT
(STJ)
aplica-se
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
, o que não se verifica no caso concreto.

4.
A remessa
dos autos ao
CEJUSC Ambiental foi realizada em conformidade com o
que dispõe
art. 334 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
O impulsionamento que posterga a análise da medida liminar
para remessa dos autos ao CEJUSC
, por não possuir qualquer cunho decisório, não se encaixa em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC e, portanto, não é impugnável por meio de agravo de instrumento
”.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.015 e 334.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de a
gravo
i
nterno
c
ível interpost
o

por

Instituto de Desenvolvimento Socioambiental e Humano
em face da decisão monocrática
que
não conheceu d
o

recurso de
agravo de instrumento interposto
,
por
ser manifestamente inadmissível.

Em suas razões, o Agravante
fundamenta que, ao teor normativo do art. 203 do Código de Processo Civil, a decisão a qual se impugnou por Agravo de Instrumento não é despacho tampouco sentença, logo, se trataria de decisão interlocutória.

Pontua que
“a Corte Especial do STJ, no julgamento do
REsp.
1.696.396/MT, admitiu a mitigação do rol taxativo previsto no art. 1015 do CPC quando verificada a urgência em razão da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, hipótese que também se adequa ao caso concreto”.

Sustenta que
a decisão interlocutória que determinou a realização de conciliação prévia se demonstra equivocada em função da natureza da ação, que versa sobre direito difuso e coletivo inalienável
, “não havendo conciliação possível”
.

Aduz que
“
o
bem ambiental tem como regra geral
não ser passíve
l
de transação e a admissibilidade de transação é exceção excepcionalíssima que não afasta a concessão da tutela cautelar requerida no caso concreto
,
vez que atendidos os requisitos para sua concessão, sobretudo porque as partes em lide que já se manifestaram nos autos não desejam conciliar
”
.

Diante disso
, requer
“cautelarmente”
:
a) a suspensão das licenças ambientais concedidas pela SEMA-MT para o aterro sanitário da empresa junto ao Município de Várzea Grande/MT, bem como a paralisação das obras de instalação do empreendimento; b) que a
audiência
de conciliação, caso ocorra, conte com a participação do
M
inistério
P
úblico
,
na forma do § 1º do art. 5º da Lei 7.347/85.

No mérito, requer que seja provido o recurso de agravo interno para que seja admitido
e provido o agravo de instrumento interposto.

O Estado de Mato Grosso

apresentou contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do agravo interno (Id. 231288161). Sem preliminares arguidas.

O Agravado Missões Ambientais LTDA deixou de apresentar contrarrazões, embora intimado (Id. 220997165).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado,

trata-se de recurso de agravo interno cível interposto por
Instituto de Desenvolvimento Socioambiental e Humano
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por ser manifestamente inadmissível.

Com efeito, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece o rol de decisões interlocutórias passíveis de impugnação por meio de Agravo de Instrumento:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Em juízo de admissibilidade,
constatou-se que o pedido esbarra em óbice de natureza processual. Isso porque, apesar de ter sido lançado em movimentação como “Proferidas outras decisões não especificadas”, o ato judicial que determinou a remessa ao CEJUSC Ambiental não passa de mero despacho impulsionador,
em

cumprimento ao que estabelece o art. 334, do CPC
,
in
verbis
:

“
Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação
ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

§ 1º O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária.

§ 2º Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes.

§ 3º A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado.

§ 4º A audiência não será realizada:

I -
se
ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual;

II -
quando
não se admitir a autocomposição”
[
g.n
].

Pois bem.
De fato,
conforme sustentado pelo Agravante,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, processados e julgados sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC
possui

taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Nada obstante, d
o exame dos autos, denota-se que a insurgência recursal se dirige contra
teor de impulso processual
,
sob o

qual o
Juízo, ao receber a inicial,
determinou
a remessa dos autos ao CEJUSC Ambiental de Cuiabá (MT) para realização de audiência conciliatória
,
aproveitando, ao ensejo, para de
terminar a citação dos Re
queridos.

Observa-se que o teor do
impulsionamento

não possui o
condão de adentrar a questão relativa à matéria
debatida em sede da almejada tutela de urgência (
suspensão das licenças ambientais concedidas pela SEMA para o aterro sanitário da empresa no Município de Várzea Grande/MT, bem como a paralisação das obras de instalação do empreendimento)
,
não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil
, tampouco ao que se refere a taxatividade mitigada do
REsp.
1.696.396/MT.

O fato do julgador primevo postergar a análise do pleito liminar para momento posterior,
priorizando a conciliação/mediação prevista no Código de Processo Civil
não implica o indeferimento desta, mas tão somente o retardo de sua apreciação quando da melhor instrução probatória do feito.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL - DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DA MEDIDA LIMINAR - NÃO AGRAVÁVEL - HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC - ROL TAXATIVO - NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. -
A decisão que posterga a análise da medida liminar, por não possuir qualquer cunho decisório, não se encaixa em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC e, portanto, não é impugnável por meio de agravo de instrumento, razão pela qual o não conhecimento do recurso por inadmissibilidade é medida que se impõe.
- Analisar os requisitos para o deferimento ou não da tutela de urgência pleiteada, sem manifestação do juízo a quo, configuraria supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição. (TJMG- Agravo Interno Cv 1.0000.21.094166-2/002, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2021, publicação da sumula em 06/ 10/ 2021) [
g.n
].

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA ANTECIPADA. ANÁLISE POSTERGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRONUNCIAMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não possui conteúdo decisório e, portanto, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, o pronunciamento judicial que, em ação de repactuação de dívidas, posterga a análise do pedido de tutela antecipada. Precedentes deste e. Tribunal. 2. Assim, não há falar em reforma da decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1414557, 07043938620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022) [
g.n
].

Inclusive, quanto ao ponto, consta manifestação da parte Autora em sua peça
exordial
, junto aos autos originários
(Proc. nº 1011275-03.2024.8.11.0002, Id. 148162221)
:

“7. DA CONCILIAÇÃO PRÉVIA:

Para fins do artigo 319, VII, do Código de Processo Civil, esclarece a Associação Autora que não tem nada a opor a realização de audiência de conciliação como estratégia de solução de conflitos, entretanto, pontua também que os direitos ora em lide são direitos difusos e coletivos, portanto, inalienáveis. Assim, não pode a Associação Autora transigir em relação aos mesmos”.

Embora constate falta de clareza pela parte na redação do presente tópico, há de se depreender que
a Autora, ora Apelante, não manifestou, expressamente, desinteresse na composição consensual, conforme determina o § 4º, I, do art. 334 (334) alhures transcrito.

De igual modo, não merece anuência o argumento de que
“a conciliação prévia se demonstra equivocada em função da natureza da ação, que versa sobre direito difuso e coletivo inalienável, não havendo conciliação possível”
; tanto pela ausência de previsão
legal
nesse sentido, tanto pela via processual ele
ita pela ora Agravante
(ação civil pública)
, que comporta a
medida questionada.

Reforço que os autos foram remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania em
m
atéria
a
mbiental, o que finda por inviabilizar
a
premissa de
não admissão da mediação n
o conteúdo debatido
, sob
o
qual se especializa o CEJUSC indicado.

Por fim, prejudicada a análise dos pedidos de
“a) a suspensão das licenças ambientais concedidas pela SEMA-MT para o aterro sanitário da empresa junto ao Município de Várzea Grande/MT, bem como a paralisação das obras de instalação do empreendimento; b) que a audiência de conciliação, caso ocorra, conte com a participação do Ministério Público, na forma do § 1º do art. 5º da Lei 7.347/85”
,
dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que porventura não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Nesse passo, a
nalisar os requisitos para o deferimento ou não da tutela de urgência pleiteada, sem que o Juízo
a quo
assim o tenha feito (dado que somente postergou a análise
da medida liminar, sem adentrar a matéria ou o mérito envolto)

violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

Por
todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo
esta
ser mantida pelos próprios fundamentos.

Dessa feita
, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso
de agravo interno interposto
, porém
,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do
agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024